Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002961-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 220.370.809-30 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 971.919.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 889.401.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 989.342.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE OLIVEIRA - CPF: 515.928.359-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES - SEGURO DE VIDA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA NA DOCUMENTAÇÃO DO AUTOR - VALOR DOS HONORÁRIOS DO
EXPERT
- PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de indireta de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Cobrança de Valores e Indenização por Danos Emergentes
nº
0009424- 19.2015.8.11.0015 proposta por
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
, homologou a proposta do valor dos honorários periciais apresentados pelo perito
judicial.

Para tanto, aduz a agravante que o valor dos honorários periciais deve ser reduzido, uma vez que sugerido em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diz que os honorários periciais foram arbitrados em valor superior ao que determina a Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Afirma que a mencionada resolução estabelece que a quantia a ser arbitrada pelos trabalhos realizados pelo expert é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco) vezes, ou seja, R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Posto isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo
e, no mérito, pelo provimento do recurso para
reduzir o valor dos honorários periciais para
a quantia máxima de
R$ 2.500,00.

A liminar foi concedida
para suspender os efeitos da decisão que homologou o valor dos honorários periciais sugerido pelo perito nomeado pelo juízo
(Id.
202780687
).

Sem c
ontraminuta
(Certidão – Id.
212746669
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de redução do valor dos honorários periciais homologados pela decisão agravada, de R$ 8.000,00.

No caso, a perícia a ser realizada busca definir se a incapacidade do autor decorreu de acidente doméstico (risco coberto) ou em razão de doença (risco não-coberto).

O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.000,00 (Id. 131003982 – origem), montante que foi homologado pela decisão ora agravada.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que os honorários periciais serão definidos pelo juiz após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo
expert
.

Ao definir esse valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para realização.

Feitas essas considerações, verifica-se dos documentos juntados nos autos pela parte recorrente, que a perícia médica busca averiguar, indiretamente, a natureza dos danos físicos sofridos pelo autor, a fim de definir se a incapacidade decorreu de acidente doméstico (risco coberto) ou em razão de doença (risco não-coberto).

Assim, no presente caso, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o trabalho a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, § 1º CPC - ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - REDUÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em princípio, à parte autora incumbe o pagamento de honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ela requerida com exclusividade (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

O artigo 373, § 1º do CPC determina que “(...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, para que se adeque às particularidades da causa, bem como para seguir os moldes da jurisprudência desta e. Câmara em casos semelhantes” (TJMT, 1012908-94.2020.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

Assim, considerados os parâmetros utilizados pela jurisprudência, os honorários na situação versada nos autos comportam redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024